Tribunal: TJBA
Processo: 8167552-64.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8167552-64.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ESQUINA BOCA DO RIO COMERCIO DE ALIMENTOS E DOCES LTDA

Advogado(s)
:
QUEISE NICOLLI LIMA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. COBRANÇA DE ICMS E OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SIMPLES NACIONAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Estado da Bahia contra sentença que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pela parte executada, extinguindo a execução fiscal originária. A cobrança refere-se a débitos de ICMS e penalidades pelo descumprimento de obrigação acessória consistente no envio da Declaração e Apuração Mensal do ICMS, referente ao exercício de 2022. A parte executada defendeu a nulidade da cobrança sob o fundamento de que é optante pelo regime do Simples Nacional, o que afasta a exigência da referida obrigação acessória e o recolhimento do tributo pelo regime normal.
II. Questão em discussão

Adequação da via processual da exceção de pré-executividade para debater o enquadramento no regime tributário do Simples Nacional frente à alegação estadual de necessidade de dilação probatória.

Legalidade da cobrança do imposto pelo regime normal de apuração e da exigência de obrigação acessória estadual específica contra empresa optante pelo regime do Simples Nacional no momento do fato gerador.
III. Razões de decidir

A exceção de pré-executividade é instrumento processual plenamente adequado para a discussão de matérias que afetam os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido da execução, bem como as condições da ação, desde que a questão suscitada possa ser comprovada de plano mediante prova documental pré-constituída. A demonstração do enquadramento da empresa no regime tributário do Simples Nacional, realizada mediante apresentação de documentos oficiais expedidos pelos órgãos fazendários competentes, dispensa a produção de provas complexas ou perícia contábil, afastando o argumento de inadequação da via eleita por suposta necessidade de dilação probatória.

A Lei Complementar Federal n. 123 de 2006, ao instituir o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, estabeleceu um regime tributário diferenciado, simplificado e favorecido, com o objetivo de unificar a arrecadação de diversos tributos e reduzir a burocracia para os optantes. O referido diploma normativo veda expressamente aos entes federativos a instituição de exigências adicionais e unilaterais referentes a obrigações acessórias que não estejam previstas e estipuladas pelo Comitê Gestor do Simples Nacional.

Comprovada de forma robusta a condição da parte executada como optante pelo regime do Simples Nacional durante o período de ocorrência dos fatos geradores autuados, revela-se arbitrária e ilegal a imposição de envio da Declaração e Apuração Mensal do ICMS, que constitui obrigação própria do regime normal de apuração tributária. A exigência fiscal que desconsidera o regime especial ao qual o contribuinte está validamente vinculado contamina a própria presunção de liquidez e certeza da Certidão de Dívida Ativa, impondo o reconhecimento da nulidade do título executivo e a consequente extinção da demanda executória.
IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. É nula a Certidão de Dívida Ativa que fundamenta execução fiscal para a cobrança de ICMS pelo regime normal e para a imposição de penalidade por descumprimento de obrigação acessória estadual não autorizada pelo Comitê Gestor contra contribuinte que comprove, mediante prova documental pré-constituída, estar regularmente enquadrado no regime do Simples Nacional no momento do fato gerador."

Dispositivos relevantes citados: Artigo 26, parágrafos 4º, 4º-A, 10 e 11, da Lei Complementar número 123 de 2006.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE

APELAÇÃO N°
8167552-64.2022.8.05.0001
interposto pelo

ESTADO DA BAHIA
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, nos autos da Execução Fiscal, ajuizada contra
ESQUINA BOCA DO RIO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.